Tribunal: TJSP
Processo: 0004509-73.2000.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título extrajudicial proposta contra Ângela Cerqueira Castilho, condenando o exequente ao pagamento de honorários

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título extrajudicial proposta contra Ângela Cerqueira Castilho, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir sobre a imposição de ônus de sucumbência na hipótese de extinção do processo de execução por prescrição intercorrente.

III. Razões de Decidir
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 921, §5o, alterado pela Lei 14.195/2021, prevê que, na extinção do processo executivo pela prescrição intercorrente, não serão imputados ônus às partes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo confirma que, após a alteração legislativa, não cabe a condenação em custas e honorários sucumbenciais em tais casos.

IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo de execução por prescrição intercorrente, após a Lei 14.195/2021, não impõe ônus de sucumbência às partes.

Legislação Citada:
CPC, art. 921, §5o; CPC, art. 924, V; CPC, art. 82, §2o; CPC, art. 85.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 2.025.303/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8/11/2022.
TJSP, Apelação Cível 0031277-79.2009.8.26.0564, rel. Mara Trippo Kimura, j. 30/01/2025.
TJSP, Apelação Cível 0002797-20.1995.8.26.0132, rel. Paulo Toledo, j. 13/12/2024.
TJSP, Apelação Cível 0001337-50.2007.8.26.0302, rel. Elói Estevão Troly, j. 15/07/2024.